Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
VISTOS, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por C. M. L., assistida por VLADIMIR LAUTERT, proposta pela agravante em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, ora agravado, contra decisão proferida pelo relator originário do feito, Des. Angelo Canducci Passareli, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 15017647). A agravante junta novos documentos a fim de demonstrar que houve o pedido de inscrição enviado pelo genitor da parte agravante, bem como pedido de orientações quanto à homologação da inscrição. Aduz que a mera irregularidade na inscrição, principalmente no tocante a pessoa relativamente incapaz, e problemas administrativos entre escola ou parte requerida são insuficientes para impedir o acesso da requerente à universidade. Sustenta, que os novos documentos colacionados comprovam que a recorrente tomou todas as cautelas necessárias para concorrer a uma vaga, mas a homologação de sua inscrição não foi realizada por problemas alheios a sua vontade. Pleiteia, assim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para possibilitar que o CESPE corrija a prova de redação da parte agravante, impedindo sua eliminação do certame (ID 15029093). É o relatório. DECIDO. Não vislumbro, na espécie, situação de extrema urgência e gravidade, a justificar a apreciação da petição intitulada “pedido de tutela de urgência”, distribuída em sede de plantão judicial. Com efeito, nos termos do art. 4o, §1o, da Portaria GPR n. 663 de 9 de abril de 2019, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não se verifica, conforme se depreende do relatório acima, matéria que não possa aguardar até o horário de 12h, para que a insurgência seja devidamente distribuída para o Desembargador Relator originariamente prevento, que terá melhores condições de avaliar, com maior profundidade, o assunto agora veiculado, inclusive quanto aos novos documentos juntados pela agravante. Nessa situação, os argumentos postos na petição não configuram questão de extrema gravidade e urgência, a ponto de serem apreciados em sede de plantão judicial. Posto isso, tenho por inadmissível o conhecimento do presente agravo em sede de plantão judicial. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Distribua-se oportunamente. Ao Núcleo Permanente do Plantão Judicial de 2a grau para providenciar o envio dos autos ao Relator originário, após a regularização dos expedientes administrativo e judicial do Tribunal de Justiça. . Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Plantonista